Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-76.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000038-76.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. MUNICÍPIO DE IAÇU. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INSURGÊNCIA AUTORAL. AJUIZAMENTO DA PRESENTE
AÇÃO
MAIS DE
CINCO
ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NO
WRIT.

PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
APELO DO MUNICÍPIO. INSURGÊNCIA CONTRA A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. EQUIDADE. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO.
RECURSOS DA PARTE AUTORA
IMPROVIDO.
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por Antônia Rocha da Silva Oliveira e pelo Município de Iaçu contra sentença do Juízo da Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Iaçu nos autos da Ação de Cobrança nº 8000038-76.2023.8.05.0090.

2. A sentença impugnada extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC.

3. A autora apelou, alegando que o pedido de execução coletiva, anteriormente proposto pela entidade sindical, interrompeu o prazo prescricional para a execução individual, razão pela qual não haveria prescrição no caso concreto.

4. O Município, por sua vez, apelou requerendo a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, por suposta capacidade financeira, e a revisão dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, postulando o arbitramento equitativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há duas questões em discussão: (i) se a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para a execução individual, afastando a prescrição; e (ii) se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional para execuções contra a Fazenda Pública é de cinco anos, prazo que recomeça após a interrupção de acordo com o art. 202 do Código Civil.

7. Segundo a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a execução coletiva interrompe a prescrição para execuções individuais, conforme REsp 1388000/PR (Tema 877), de modo que o termo inicial do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença coletiva.

8. No caso, constatado que o prazo de cinco anos transcorreu após o trânsito em julgado, a prescrição da ação individual está configurada, conforme a Súmula 383 do STJ.

9. Quanto à gratuidade de justiça, o Município não demonstrou de forma inequívoca a ausência de hipossuficiência da autora, cabendo ao requerente comprovar a necessidade, de acordo com o art. 7º da Lei 1.060/50.

10. Sobre os honorários, o CPC/2015 (art. 85, § 8º) admite a fixação equitativa em causas de valor baixo, como é o caso presente, sendo adequado o arbitramento em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do Município parcialmente provido, reformando-se a sentença para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça da autora, mantida a sentença nos demais aspectos.

12.
Tese de julgamento
: "A execução coletiva interrompe a prescrição da execução individual de sentença coletiva, aplicando-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 a partir do trânsito em julgado. Em causas de valor baixo, a fixação equitativa dos honorários advocatícios é admitida pelo CPC/2015."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000038-76.2023.8.05.0090
, em que figuram como apelante
ANTONIA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA e outros
e como apelada
MUNICIPIO DE IACU e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso da parte autora e dar provimento parcial ao recurso da parte ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .